Tribunal: TJDFT
Processo: 0716796-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716796-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINETE CARNEIRO DA SILVA, JACQUELINE DA SILVA DE SOUSA, JOSENEY CARNEIRO DA SILVA, JOSELY CARNEIRO DA SILVA, JHOEFERSON CARNEIRO DA SILVA, A. G. D. S. C. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ZILENE DE SOUZA PEREIRA AGRAVADO: EDNEIDE SILVA DE SOUZA, GEUSON SILVA DE SOUZA, KLEIDE SILVA DE SOUZA, RAIMUNDA SILVA DE SOUZA, WALDIMEIRE SILVA DE SOUZA SANTOS D E S P A C H O Em razão da presença de menor no polo ativo do presente recurso, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator